Tribunal: TJPA
Processo: 0873931-40.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873931-40.2022.8.14.0301

APELANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO ELÉTRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. LAUDO TÉCNICO MERAMENTE PROBABILÍSTICO. INVIABILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA REVERSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta por seguradora sub-rogada, MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A., em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada contra a concessionária de energia elétrica EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por meio da qual pleiteava o ressarcimento de R$ 91.476,81, alegadamente pagos a seu segurado, em virtude de danos elétricos causados por supostas oscilações no fornecimento de energia.

2 – A questão em discussão consiste em verificar: (i) se restou demonstrado o nexo de causalidade entre os danos suportados pelo segurado da apelante e a prestação do serviço de energia elétrica pela apelada; e (ii) se seria possível inverter-se o ônus da prova em favor da autora, com fundamento na alegada hipossuficiência técnica, nos moldes do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

3 – O regime de responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetivo, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se, entretanto, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração inequívoca dos três elementos essenciais: conduta, dano e nexo causal.

4 – A prova carreada aos autos pela apelante não se revelou apta a comprovar o liame causal necessário entre as alegadas falhas no fornecimento de energia e os danos nos equipamentos de seu segurado, consistindo em laudos técnicos unilaterais que operam apenas com juízos de possibilidade, desprovidos da certeza exigida para fins de imputação de responsabilidade civil.

5 – Inviável a inversão do ônus probatório, ante a identificação de “hipossuficiência reversa”, porquanto a concessionária demandada não teve qualquer participação na apuração inicial do evento danoso, tampouco oportunidade para realização de vistoria técnica ou contradita das informações apresentadas pela seguradora, circunstância que inviabiliza o exercício pleno da ampla defesa e do contraditório.

6 – A sub-rogação transfere à seguradora os direitos do segurado contra o terceiro causador do dano, nos termos da Súmula 188 do STF, mas não a exime do dever de comprovação dos pressupostos legais da responsabilidade civil, especialmente quando ausente prova robusta e idônea a amparar a pretensão ressarcitória.

7 – Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873931-40.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em face da concessionária EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Na origem, a MAPFRE, na qualidade de seguradora sub-rogada, propôs ação visando ao ressarcimento da quantia de R$ 91.476,81, alegando que realizou o pagamento ao seu segurado INFINITA ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR S.A., em decorrência de danos elétricos supostamente causados por oscilações de energia atribuídas à concessionária requerida. Juntou, com a inicial, apólice de seguro, laudos técnicos, relatório fotográfico e comprovante de pagamento.

Citada, a ré apresentou
contestação
arguindo, preliminarmente, a decadência do direito à pretensão da autora, com fulcro no art. 26, II, do CDC e na Resolução ANEEL nº 414/2010, sustentando a ausência de pedido administrativo tempestivo. Aduziu, ainda, a impossibilidade de inversão do ônus da prova, ausência de nexo causal e de responsabilidade, além da insuficiência dos documentos apresentados pela autora, por serem unilaterais e inconclusivos.

Intimada, a autora apresentou
réplica
, refutando todas as preliminares. Defendeu a inaplicabilidade da decadência sob fundamento da hierarquia normativa entre a legislação infraconstitucional e a Constituição, bem como argumentou pela aplicação da Teoria Finalista Mitigada, a fim de reconhecer a hipossuficiência técnica da seguradora frente à concessionária. Requereu a inversão do ônus da prova com base nos arts. 6º, VIII, do CDC, e 373, §1º, do CPC. Reforçou a validade dos laudos técnicos e documentos comprobatórios juntados.

As partes foram intimadas a se manifestarem sobre o julgamento antecipado do mérito. A autora especificou provas, indicando a existência de laudos técnicos e documentos hábeis à demonstração do dano e do nexo causal, ao passo que a requerida sustentou não ser possível produzir contraprova ante a não comunicação do sinistro em tempo oportuno.

O juízo de origem, considerando suficientes as provas documentais, proferiu
sentença
de julgamento antecipado, julgando
improcedente
o pedido da autora, por ausência de comprovação cabal do nexo de causalidade entre a oscilação na rede elétrica e os danos alegados. Destacou que os laudos técnicos juntados indicavam apenas possibilidade, e não certeza, da origem do dano, o que afastava a responsabilidade objetiva da requerida. A autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a parte autora interpôs
apelação
, alegando error in judicando. Argumentou que a sentença ignorou o ônus da requerida de comprovar a regularidade do fornecimento de energia, conforme artigo 373, II, do CPC. Defendeu a suficiência das provas produzidas, a aplicação da responsabilidade objetiva, bem como a inaplicabilidade da tese da força maior, por se tratar de eventos previsíveis e abrangidos pelo risco da atividade da concessionária.

Em
contrarrazões
, a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença, destacando que a autora não comprovou adequadamente os fatos constitutivos de seu direito. Reforçou a ausência de comprovação do nexo causal e a inviabilidade da produção de provas periciais, em razão da não preservação dos bens sinistrados. Requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0873931-40.2022.8.14.0301
JUÍZO DE ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM – PA
RECORRENTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança ajuizada em face de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, visando ao ressarcimento de R$ 91.476,81, decorrente de suposto pagamento efetuado ao segurado em razão de danos elétricos atribuídos a oscilações na rede de energia da requerida.

I. DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, adequado e atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

II. DO MÉRITO RECURSAL

A recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em
error in judicando
ao não reconhecer a responsabilidade objetiva da concessionária e ao exigir prova inequívoca do nexo causal, quando seria da ré o ônus de comprovar a regularidade do fornecimento de energia elétrica.

Sem razão a apelante.

2.1. Da Responsabilidade Civil e do Ônus Probatório

É certo que as concessionárias de energia elétrica submetem-se ao regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, independentemente de culpa.

Contudo, mesmo no regime de responsabilidade objetiva,
é imprescindível a demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta (ou falha no serviço) e o dano alegado. Sem esse elemento, não há que se falar em dever de indenizar.

No presente caso, a questão central reside justamente na
ausência de comprovação suficiente do nexo causal
entre as supostas oscilações na rede elétrica da requerida e os danos nos equipamentos do segurado da apelante.

2.2. Da Insuficiência Probatória

A análise detida dos autos revela que a parte autora não se desincumbiu adequadamente do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Os
laudos técnicos
apresentados pela MAPFRE, embora atestem a existência de anomalias nos aparelhos elétricos,
trabalham com juízo de mera probabilidade
, não oferecendo certeza quanto à origem dos danos. O próprio documento técnico reconhece que os danos seriam "
provavelmente
" decorrentes de descargas elétricas, o que evidencia a
natureza especulativa da conclusão
.

Como bem observado pelo magistrado
a quo
:

"Os laudos técnicos atestam a existência de anomalias nos aparelhos elétricos provenientes provavelmente de descargas elétricas (...). Portanto, verifica-se que o laudo trabalha com um juízo de probabilidade, não tendo a certeza de que os danos ocasionados advêm de uma conduta negligente, imprudente ou imperita da parte ré."

2.3. Da Impossibilidade de Inversão do Ônus da Prova

A apelante postula a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, alegando hipossuficiência técnica em face da concessionária.

Todavia, tal pretensão já foi
expressamente rejeitada pelo juízo de primeiro grau
na decisão saneadora, que fundamentou adequadamente sua decisão nos seguintes termos:

"Não inversão do ônus da prova, posto que a ré só tomou conhecimento dos fatos por ocasião do recebimento do mandado de citação da ação regressiva, não fazendo parte da relação processual pretérita entre seguradora e beneficiário, e nem sequer teve oportunidade de realizar vistoria, emitir laudo e os demais procedimentos pertinentes. Esse dado circunstancial é importante, pois se está num raro caso de
hipossuficiência reversa
e deferir a inversão do ônus da prova em desfavor da ré a colocaria numa situação de desvantagem processual exagerada, razão pela qual assiste razão à ré. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não é automática."

O magistrado
a quo
identificou corretamente a ocorrência de
"hipossuficiência reversa"
, situação em que a inversão do ônus probatório seria prejudicial à parte requerida, que não teve qualquer oportunidade de participar da apuração inicial do sinistro.

As razões que fundamentaram tal decisão são juridicamente corretas:

Primeiro
, porque a ré
não integrou a relação processual pretérita
entre seguradora e segurado, sendo cientificada dos fatos apenas com a citação da ação regressiva.

Segundo
, porque a
ausência de comunicação tempestiva
impediu que a concessionária realizasse vistoria, emitisse laudo ou adotasse os procedimentos técnicos pertinentes à apuração do evento.

Terceiro
, porque a inversão do ônus probatório
não é automática
e deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu na espécie.

2.4. Da Aplicação dos Princípios Gerais

O entendimento adotado pelo juízo
a quo
está em consonância com os princípios gerais do direito processual civil e da responsabilidade civil, que exigem a comprovação efetiva dos pressupostos da responsabilidade, ainda que objetiva.

2.5. Da Sub-rogação e Seus Limites

Embora a sub-rogação confira à seguradora os direitos que competiam ao segurado contra o terceiro causador do dano (Súmula 188 do STF),
não a exonera de comprovar os pressupostos da responsabilidade civil
.

A MAPFRE, na qualidade de sub-rogada, assume a posição processual do segurado, mas
não adquire direitos superiores
aos que este possuía. Se o próprio segurado não teria êxito na demanda por ausência de prova suficiente do nexo causal, a mesma sorte deve seguir a seguradora.

III. CONCLUSÃO

A sentença recorrida analisou corretamente as provas dos autos e aplicou adequadamente o direito à espécie, concluindo pela
ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre os supostos defeitos na prestação do serviço de energia elétrica e os danos alegados.

Os fundamentos expendidos pelo magistrado de primeiro grau são
sólidos e bem fundamentados
, não merecendo qualquer reparo.

A
responsabilidade civil
, ainda que objetiva, exige a demonstração inequívoca de seus pressupostos, notadamente o nexo causal, o que não se verificou na espécie. A mera possibilidade ou probabilidade de danos elétricos, sem maior consistência probatória, não é suficiente para ensejar a condenação pretendida.

IV. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 29/09/2025